Tribunal: TJES
Processo: 0014067-35.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014067-35.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE CAMATA CAMPI

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ CAMATA CAMPI contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a eliminação do candidato em exame psicológico de concurso público e indeferindo a prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à análise da Nota Técnica do CRP/ES, da legalidade do ato administrativo e do indeferimento da prova pericial;
(ii) estabelecer se os Embargos de Declaração, ao apontarem suposta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revelam vício apto a ensejar integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente as questões centrais da demanda, inclusive a alegada irregularidade nos testes psicológicos, concluindo que o controle jurisdicional limita-se à legalidade e à vinculação ao edital, não permitindo a substituição da banca examinadora.

O julgado afirma que a eliminação do candidato observa os três requisitos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores: previsão legal (Lei Estadual nº 6.184/2000, LC nº 667/2012 e Súmula Vinculante nº 44 do STF), objetividade dos critérios e garantia de recurso administrativo.

A análise da prova pericial é afastada porque a controvérsia pode ser resolvida com base nas provas documentais, e a realização de perícia anos após o certame implicaria substituição técnica da banca e violação da isonomia, nos termos dos arts. 370 e 370, parágrafo único, do CPC.

A alegação de omissão quanto à proporcionalidade e razoabilidade é rejeitada, pois o acórdão assenta que o candidato foi contraindicado em quatro características, satisfazendo o critério editalício mesmo após a alteração que passou a exigir contraindicação em três ou mais.

A mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável não configura vício previsto no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 2.174.567/MG).

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente que explicite as razões do convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos Embargos de Declaração, não sendo admitida sua utilização para rediscutir o mérito do acórdão.

O indeferimento de prova pericial é válido quando a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais e quando a perícia representaria substituição da banca examinadora em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 370 e 370, parágrafo único; Lei Estadual nº 6.184/2000; LC nº 667/2012; Súmula Vinculante nº 44/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0014067-35.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:

ANDRÉ CAMATA CAMPI

EMBARGADO:

INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 15771713) opostos por ANDRÉ CAMATA CAMPI (Apelante/Embargante) em face do v. Acórdão (Id. 15554011), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou ao reexame do conteúdo da decisão, salvo em caráter excepcional e modificativo.

No caso em tela, a parte Embargante não demonstrou a existência de qualquer dos vícios que autorizam o manejo do presente recurso, conforme a seguir descrito.

O cerne da insurgência do Embargante reside na alegação de que o acórdão não teria enfrentado a prova documental (Nota Técnica do CRP/ES) que indicaria falhas na aplicação e correção dos testes psicológicos, o que, no seu entender, demonstraria a ilegalidade do ato administrativo e a necessidade de produção de prova pericial.

No entanto, o acórdão embargado abordou expressamente as questões centrais da demanda e as razões jurídicas do não provimento do apelo, as quais se coadunam com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

O Colegiado afirmou que o controle jurisdicional dos atos administrativos em concursos públicos se restringe ao exame da legalidade e da vinculação ao edital, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora.

A tese de julgamento fixada foi:

"O Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar mérito de critérios técnicos, salvo em caso de ilegalidade flagrante."

Ainda que a Nota Técnica do CRP/ES (a qual não consta integralmente nos autos e teve acesso restrito da própria entidade) aponte indícios de irregularidades técnicas na aplicação e correção dos testes, a conclusão do acórdão foi no sentido de que o ato administrativo de eliminação é válido, pois cumpriu os três requisitos exigidos pela jurisprudência:

Previsão Legal: Lei Estadual nº 6.184/2000 e Lei Complementar nº 667/2012 e Súmula Vinculante nº 44 do STF.

Objetividade dos Critérios: Edital com perfil profissiográfico, características detalhadas e laudo devolutivo com testes utilizados.

Possibilidade de Recurso: Garantia de contraditório, ampla defesa, entrevista devolutiva e recurso administrativo.

Dessa forma, a decisão analisou e validou o ato administrativo à luz dos parâmetros de legalidade aceitos pelos Tribunais Superiores, o que engloba a observância dos protocolos e normas, conforme alega o Embargante.

O fato de o resultado ter sido desfavorável ao pleito do Recorrente, com base no entendimento de que os requisitos de legalidade foram preenchidos, não configura omissão ou erro de premissa, mas sim um juízo de mérito contrário à sua tese.

Prosseguindo, a alegada omissão e
error in procedendo
quanto à prova pericial também não se sustenta. O acórdão foi claro ao afirmar que:

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a perícia por considerar que a controvérsia pode ser decidida com base nas provas documentais.

A perícia, anos após o certame e em condições distintas, configuraria indevida substituição da banca examinadora e violaria o princípio da isonomia.

O julgado demonstrou que a matéria poderia ser resolvida com o exame do edital e dos laudos existentes.

A finalidade da prova pericial aventada pelo Embargante — apurar a retidão dos procedimentos — é, na prática, o reexame do mérito técnico da banca, o que é vedado ao Poder Judiciário.

O acórdão, ao afastar a produção da perícia, fundamentou-se nos artigos 370 e 370, parágrafo único, do CPC, refutando implicitamente a necessidade de fase instrutória ou a ocorrência de decisão surpresa.

Por fim, a omissão quanto à violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade também não se verifica, pois o acórdão consignou que o Apelante foi contraindicado em quatro características ("Controle Emocional", "Iniciativa", "Organização" e "Sociabilidade"), o que manteve a sua eliminação válida mesmo após a alteração editalícia que passou a exigir contraindicação em três ou mais (em vez de uma).

O fato de ter havido uma diferença mínima em
um
quesito é irrelevante para a conclusão do julgado, já que o candidato não atingiu os parâmetros mínimos em quatro características.

O argumento da diferença mínima não altera o fundamento de que a eliminação se manteve válida e dentro da legalidade.

Dessa forma, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. As questões relevantes foram devidamente analisadas.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Assim, verifica-se a manifesta ausência dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015 no V. Acórdão combatido, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)